Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701259-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIME CESAR MARINHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. AFETADO PELO DECRETO DISTRITAL N. 16.990/95. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO ACESSO À JUSTIÇA, E DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026- 41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é órgão especializado da administração direta conforme art. 8o, §1o, IV do Decreto Distrital n. 39.610/19. Além disso, o indivíduo teve o auxílio alimentação suspenso após Decreto Distrital n. 16.990/95, que atingiu servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que o sindicato proponente da ação coletiva atuou como substituto processual, não havendo fundamentação legal para limitação dos substituídos. 2.2. Admitir que apenas parte dos servidores da administração direta tenham acesso ao recebimento dos valores é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual de sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC, e ao Tema 499 da repercussão geral no STF, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito dos recorridos serem servidores da PCDF e, como tal, pertencerem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32.159/1997, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, e ao Tema 499/STF. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028